Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões demonstradas pelos laudos de perícia.
4. Demonstrado nos autos que o réu agrediu os policiais militares, bem como resistiu à ordem de prisão, tem-se a configuração dos crimes de lesão corporal e resistência, deve ser mantida a sentença que condenou o acusado como incurso nas penas dos arts. 129, §12, e 329, ambos do Código Penal.
5. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior.
6. Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando não houve confissão, ainda que parcial ou qualificada.
7. Havendo condutas autônomas, ocasionando consequências distintas, fica inviabilizada a aplicação do concurso formal entre os delitos de lesão corporal e resistência, devendo ser mantida a regra do concurso material.
8. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
9. Apelação conhecida e não provida.